Tribunal: TJMT
Processo: 1010955-61.2021.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-11
Data de publicação: 2021-08-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010955-61.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ESPÓLIO DE ROSEMARI COLUSSI BIDEL (AGRAVANTE), VANESSA COLUSSI BIDEL - CPF: 908.429.600-15 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), JOSIANE ZORDAN BATTISTON - CPF: 050.752.649-05 (ADVOGADO), MICHELLE REGINA DE PAULA ZANGARINI DORILEO - CPF: 721.122.121-68 (ADVOGADO), OSWALDO HENRIQUE PINTO BIDEL - CPF: 172.200.920-91 (TERCEIRO INTERESSADO), KELLY GERBIANY MARTARELLO - CPF: 864.607.579-68 (ADVOGADO), VANESSA COLUSSI BIDEL - CPF: 908.429.600-15 (AGRAVANTE), CAROLINA COLUSSI BIDEL - CPF: 027.700.829-81 (AGRAVANTE), ROSEMARI COLUSSI - CPF: 042.767.280-53 (AGRAVANTE), JOSE DEOCLECIO ROCHA - CPF: 082.996.171-20 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSE PONTO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1010955-61.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: ESPÓLIO DE ROSEMARI COLUSSI BIDEL, VANESSA COLUSSI BIDEL, CAROLINA COLUSSI BIDEL

AGRAVADO: JOSE DEOCLECIO ROCHA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – CONTRATO DE CESSÃO DE COTAS SOCIAIS DE EMPRESA – TUTELA DE URGÊNCIA – PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO EVIDENCIADA – REGULARIDADE DA AVENÇA – APURAÇÃO DEVIDA NA PRIMEIRA INSTÂNCIA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC/2015 – RISCO DE IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA – DECISÃO REFORMADA – INTERESSE DE AGIR E PRESCRIÇÃO – QUESTÕES NÃO SUBMETIDAS AO JUÍZO DE ORIGEM – ANÁLISE VEDADA – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA –
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSE PONTO PROVIDO.

Não evidenciada a probabilidade do direito e presente o perigo de irreversibilidade da medida, deve ser indeferida a tutela de urgência (art. 300 do CPC), sobretudo quando é necessário o contraditório na primeira instância para o esclarecimento da regularidade do suposto contrato de cessão de cotas sociais em que se pretende a transferência para o autor.

É vedada a apreciação pelo Tribunal de questões não enfrentadas na origem, sob pena de supressão de instância e consequente violação ao duplo grau de jurisdição.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1010955-61.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: ESPÓLIO DE ROSEMARI COLUSSI BIDEL, VANESSA COLUSSI BIDEL, CAROLINA COLUSSI BIDEL

AGRAVADO: JOSE DEOCLECIO ROCHA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1010955-61.2021.8.11.0000 de decisão da Vara Única da Comarca de Santo Antônio do Leverger que, em Ação de Obrigação de Fazer, deferiu a tutela de urgência para “
determinar aos requeridos, no prazo de 10 (dez) dias, transfiram as cotas sociais da empresa Paranapec - Agricultura e Agropecuária Ltda, para o requerente, pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais)
”.

Os agravantes alegam falta de interesse de agir porque o agravado teria permanecido inerte por vários anos e somente agora resolveu acionar o Judiciário. E mais, não produziu prova de que tomou qualquer atitude concreta para exercer sua prerrogativa de proprietário, tendo apenas exigido o cumprimento das obrigações pactuadas.

Argumentam que Hamilton Garcia Sant’Anna tinha procuração pública para celebrar o Contrato de Cessão de Quotas, porém já havia falecido na data da assinatura, por isso entendem que a avença é nula, e inclusive o reconhecimento de firma.

Aduzem que o agravado não comprovou o pagamento do preço (R$100.000,00) estabelecido na cláusula 2ª.

Apontam também prescrição, uma vez que a suposta avença foi realizada em 7-11-2011 e a Ação ajuizada em 14-4-2021.

Efeito suspensivo deferido (id n.
92033959
).

Contraminuta apresentada (id n.
94867453
).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1010955-61.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: ESPÓLIO DE ROSEMARI COLUSSI BIDEL, VANESSA COLUSSI BIDEL, CAROLINA COLUSSI BIDEL

AGRAVADO: JOSE DEOCLECIO ROCHA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O agravado ingressou em juízo sob a alegação de que em 7-11-2011 firmou “Contrato de Compra e Venda de Cotas do Capital Social da Firma Paranapec – Agricultura e Agropecuária Ltda”, pelo qual adquiriu a totalidade das cotas das agravantes, à época representadas por procurador nomeado por instrumento público.

Afirma que pretendia adquirir o controle societário da empresa e para isso oportunizou ao sócio remanescente (Oswaldo) o exercício do direito de preferência, mediante notificação, o qual, porém, não se manifestou e depois ninguém soube do seu paradeiro por longo período, o que inviabilizou a transferência das cotas para o seu nome.

Acrescenta que “as agravantes,
cientes da alienação das quotas societárias, demonstraram total desídia com a regularização da empresa, postura de quem já não possuía qualquer interesse na transferência do capital social
”.

Destaca que Rosemari faleceu em 2019, e as filhas (Vanessa e Carolina) ajuizaram o Inventário, em que, todavia, não há referência alguma às aludidas cotas empresariais como acervo patrimonial.

Assevera que desde a alienação as vendedoras nunca praticaram ato de gestão e a empresa ficou à deriva, o que lhe gerou prejuízo, pois nem sequer foram prestadas informações ao Fisco, “
tornando a Paranapec, inclusive, inapta junto à Receita Federal do Brasil em razão da ausência de declarações
”.

Esclarece que elas se recusam a assinar a alteração contratual, por isso está impossibilitado de atuar como sócio proprietário.

Por sua vez, os agravantes afirmam que a avença é nula porque
não haveria como em
07/11/2011
o Tabelião reconhecer a veracidade da assinatura de Hamilton Garcia Sant ́Anna, pois
havia falecido em 19/03/2009
, conforme Certidão de Óbito lavrada às fls. 51-V, do livro C, n. 293, Termo 175275, anexada à demanda.

A tutela de urgência foi concedida nestes termos:

“
O contrato de compra e venda acostados aos autos demonstra, à saciedade, a transferência das cotas sociais, bem assim confirma o pagamento do preço estipulado
.

O risco de grave dano parece inescondível.

Isto porque, caso não haja a citada transferência das cotas sociais, o requerente, apesar de ter cumprido com suas obrigações contratuais, não poderá administrar de fato a empresa, sendo que eventuais compromissos poderão ser assumidos sem sua anuência
”.

(Id 13738816 dos autos em primeiro grau).

O art. 300 do CPC enuncia no
caput
que “
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo” e no 3º estabelece que “não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão
”.

No primeiro grau o agravado juntou procuração pública outorgada em 22-6-1999 pelas agravantes para Hamilton Garcia Sant’Anna vender as cotas sociais da Paranapec - Agricultura e Agropecuária Ltda (Id 53411097 dos autos em primeiro grau).

No Contrato de Compra e Venda de Cotas do Capital Social realizado com o agravado em
7-11-2011
(Id 53411098 dos autos em primeiro grau) constou que teria sido assinado pelo procurador (Hamilton Garcia Sant’Anna) em nome das agravantes, no qual foi reconhecida sua firma como verdadeira naquela data.

Ocorre que Hamilton faleceu em
19-3-2009
(Id 91591466).

Essa informação por si só já inviabiliza a manutenção da tutela de urgência deferida na primeira instância,
pois é necessário que no juízo de origem se esclareça sobre a regularidade do negócio jurídico. Por enquanto não se tem subsídios para afirmar a probabilidade do direito pleiteado pelo autor (art. 300 do CPC).

É evidente a controvérsia a respeito da negociação que envolve a suposta cessão das cotas da empresa, o que demanda cautelosa apuração durante a instrução processual.

A propósito:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE DE TRÂNSITO – INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – PENSIONAMENTO MENSAL – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA A MEDIDA DE URGÊNCIA – DECISÃO MANTIDA RECURSO DESPROVIDO - AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

Não demonstrada de plano a probabilidade do direito e a ausência de irreversibilidade da medida, é de ser mantida a decisão que indefere pedido de tutela de urgência
para arbitramento de pensão mensal, por entender pela necessidade de dilação probatória, mormente considerada a possibilidade de perigo da demora inverso, dada a natureza da verba pleiteada
”. (N.U 1001127-75.2020.8.11.0000, Des. Guiomar Teodoro Borges, julgado em 27/05/2020, publicado no DJE de 29/05/2020).

Ademais, é claro o risco de irreversibilidade da medida porque, transferidas as cotas sociais para o agravado, este terá poderes de administração da empresa.

As matérias relacionadas à ausência de interesse de agir e prescrição não integram a decisão recorrida, e devem primeiro ser submetidas ao juízo de origem, sob pena de supressão de instância.

Posto isso,
conheço em parte o Recurso e nesse ponto lhe dou provimento
para revogar a
tutela de urgência que determinou a transferência, em dez dias, das costas sociais da empresa Paranapec - Agricultura e Agropecuária Ltda para o ora agravado.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/08/2021